Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Honorários Advocatícios. Omissão. Litigância De Má-fé. Recurso Protelatório. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STJ no tema 1.076; (ii) verificar se é cabível a imposição de multa em razão de litigância de má-fé e caráter protelatório dos embargos.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e aplicou o entendimento firmado pelo STJ no tema 1.076 para afastar a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
4. O embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria já apreciada, o que não se admite em embargos de declaração, que se restringem às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC.
5. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
6. A multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC) e recurso protelatório dependem da conduta causadora de dano processual (art. 80, CPC) e repetição de argumentos esclarecidos, respectivamente, o que é dissociado da exposição buscada com os presentes aclaratórios. Este contexto deslegitima a aplicação de penalidade (art. 1026, §2o, CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de omissão comprometedora no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração. 2. A ausência de conduta causadora de dano processual e repetição de argumentos esclarecidos impede a condenação por litigância de má-fé e recurso protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 1.022, 1.025 e 1.026 §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022.